Tribunal: TJES
Processo: 5003022-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003022-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAOLTDA
AGRAVADO: UNICA NEGOCIOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
T
UTELA
A
NTECIPADA

DE
U
RGÊNCIA
A
NTECEDENTE
.
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
POSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA DE MAIORES E APROFUNDADOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ALEGADO CRÉDITO.
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considerando que a análise matéria discutida nos autos exige maiores e aprofundados esclarecimentos e em razão do reconhecimento de que a medida determinada pela decisão agravada, ou seja, a abstenção de negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, configurou medida de cautela, cujo objetivo é, apenas, evitar maiores prejuízos para ambas as partes, inafastável o reconhecimento de que a decisão agravada deve ser mantida. 2 – Sobressai à evidência o
periculum in mora
em favor da Empresa/Autora, uma vez que a negativação de seu nome impede a consecução de créditos e acarreta inúmeros prejuízos decorrentes dos efeitos de tal ato. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003022-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

AGRAVAD
AS
:
ÚNICA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (ARGO CONSTRUTORA), AGÊNCIA DIGITAL HERIT & OPEN LTDA e MICROSOFT BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a tutela de urgência pleiteada pela primeira Agravada, para que as Requeridas se abstenham de negativar e inscrever o nome desta nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelas faturas objeto da discussão no processo de origem.

A primeira Agravada ajuizou Tutela Antecipada de Urgência Antecedente requerendo a concessão de liminar.

O MM Juiz deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para determinar que as Requeridas, se abstenham de negativar o nome da Autora pelas faturas emitidas em seu desfavor, bem como de inscreverem seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, destacando que:

A relação jurídica estabelecida entre as partes é comprovada pelos documentos anexados na petição, onde corroboram, ao menos nesta fase processual, as assertivas contidas na inicial.

Nada obsta, porém, que, com o exercício do contraditório e a instrução probatória, se chegue à conclusão diversa, até porque a presente decisão funda-se em um juízo de cognição sumária e provisória, em observância, especialmente, da urgência da medida em face do perigo de dano existente.

[...]

O perigo de dano, por sua vez, está consubstanciado na possibilidade de prejuízo à parte autora caso haja a negativação de seu nome, uma vez que tal restrição impede a realização de diversos negócios jurídicos. Além disso, constato no ID 20307937, a que houve ataque de hacker contra a Open e todos seus clientes, onde o único cliente que haviam identificado algum dano era a Argo.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante procura demonstrar o direito à cobrança, negativação e inscrição do nome da primeira Agravada (Únida Negócios) nos órgãos de proteção de crédito. Subsidiariamente, requer a fixação de caução em pecúnia, a fim de garantir futuro pagamento da dívida.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A análise das alegações das partes acerca da responsabilidade pelo pagamento dos títulos em questão e da existência ou não de “
defeito de consumo quando a requerida permite acesso indiscriminado e/ou facilitado à Hacker, por sua página na internet, aos dados de seus clientes, gerando a cobrança por criação de diversos de sites de hospedagem pelo mundo
” exige o exame aprofundado do mérito e acarretaria o julgamento prematuro do feito.

O exame aprofundado das alegações das partes e do conjunto probatório somente poderá ocorrer perante o Juízo
a quo
em fase própria.

A análise sumária da questão, própria da fase inicial do processo, demonstra que a relação jurídica estabelecida entre as partes se mostra complexa e carece de maiores esclarecimentos que, por certo, serão prestados durante a instrução processual.

Importa ao presente momento processual que, havendo pendências a serem esclarecidas, o credor deve se abster de negativar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, porque há possibilidade de declaração de inexistência da dívida.

Além disso, sobressai à evidência o
periculum in mora
em favor da Empresa/Autora, uma vez que a negativação de seu nome impede a consecução de créditos e acarreta inúmeros prejuízos decorrentes dos efeitos de tal ato.

Considerando que a análise matéria discutida nos autos exige maiores e aprofundados esclarecimentos e em razão do reconhecimento de que a medida determinada pela decisão agravada, ou seja, a abstenção de negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, configurou medida de cautela, cujo objetivo é, apenas, evitar maiores prejuízos para ambas as partes, inafastável o reconhecimento de que a decisão agravada deve ser mantida.

Registro que o pedido de fixação de caução em pecúnia, a fim de garantir futuro pagamento da dívida, deve ser formulado, em um primeiro momento, ao Juízo
a quo
.

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para a modificação da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto